Tribunal: TJDFT
Processo: 0740071-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a limitação temporal da execução às parcelas devidas entre a interrupção do pagamento do auxílio alimentação e a data da impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material passível de correção por embargos de declaração, ou se o recurso visa apenas rediscutir a matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm função específica de integrar a decisão judicial quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.
4. O acórdão embargado expôs de forma clara e fundamentada as razões de ter limitado o objeto da execução às parcelas compreendidas entre a interrupção do pagamento e a impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, com base na própria fundamentação da sentença coletiva e na interpretação sistemática de seus limites.
5. A alegação de contradição entre o dispositivo e fundamentação da sentença foi expressamente enfrentada e afastada pelo colegiado, que ressaltou a prevalência da fundamentação na delimitação do alcance da condenação judicial.
6. Não há omissão quanto à análise de eventual direito ao recebimento do auxílio alimentação até o restabelecimento do benefício, pois tal ponto foi apreciado à luz do objeto definido na ação coletiva.
7. O mero inconformismo com o entendimento adotado não autoriza a oposição de embargos de declaração, configurando tentativa indevida de rediscussão do julgado.
8. A invocação de precedentes não vinculantes que adotaram entendimento diverso não impõe obrigatoriedade de adoção pelo colegiado, segundo o art. 927 do CPC, que não os abrange.
9. Constatado que o cumprimento de sentença segue regularmente, inclusive com a apresentação de planilha atualizada do débito pela parte exequente (Embargante), inexiste interesse recursal residual do embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.Embargos de declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
2. A fundamentação da sentença delimita o alcance de seu dispositivo, impedindo interpretação extensiva que contrarie os limites objetivos do julgado.
3. Precedentes não vinculantes não obrigam o julgador a seguir entendimento anteriormente adotado, nos termos do art. 927 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 730893, autos da Ação Coletiva no 32.159/97.